Tribunal: TJMT
Processo: 1035633-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035633-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ALVES BORBA - CPF: 871.846.991-49 (AGRAVADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. COMPARECIMENTO FORMAL À AUDIÊNCIA SEM EFETIVA DISPOSIÇÃO NEGOCIAL. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 104-A, § 2o, DO CDC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou plano judicial compulsório de pagamento de dívidas proposto por consumidor superendividado, determinando a suspensão dos descontos em folha e o parcelamento do montante devido em condições fixadas judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a discussão quanto: (i) a possibilidade de aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC a credor que comparece formalmente à audiência de conciliação sem apresentar proposta de acordo; (ii) a validade da homologação judicial compulsória do plano de pagamento com base na ausência de impugnação específica do credor; (iii) a aplicabilidade da Lei do Superendividamento a contratos bancários, incluindo empréstimos consignados; (iv) a ausência de fato extraordinário como requisito para caracterização do superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 objetiva assegurar ao consumidor superendividado a preservação do mínimo existencial, mediante mecanismos de prevenção e tratamento das dívidas, inclusive pela imposição de plano judicial compulsório.

4. A interpretação sistemática do art. 104-A do CDC exige a participação ativa e negocial dos credores na audiência de conciliação. O mero comparecimento formal desacompanhado de proposta viável frustra a finalidade conciliatória e enseja a aplicação das sanções previstas no § 2o do referido dispositivo legal.

5. O agravante, embora representado por procurador com poderes para transigir, não apresentou proposta de repactuação, nem impugnou adequadamente o plano, atraindo os efeitos do art. 104-B, §§ 3o e 4o, do CDC.

6. A caracterização do superendividamento prescinde da comprovação de fato imprevisível ou extraordinário, bastando a demonstração da impossibilidade manifesta de adimplir as dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

7. A proteção conferida pela Lei no 14.181/2021 é aplicável a quaisquer contratos de consumo, inclusive aos empréstimos consignados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

8. A decisão recorrida se mostra adequada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, função social do contrato e proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de proposta de repactuação por parte do credor na audiência conciliatória, embora formalmente representado, equipara-se à ausência injustificada, autorizando a aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC.
2. A caracterização do superendividamento prescinde da demonstração de fato imprevisível, bastando a comprovação da impossibilidade de pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 3. É legítima a imposição judicial de plano compulsório de pagamento de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, inclusive sobre contratos consignados.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXII; 170, V; CDC, arts. 54-A, § 1o; 104-A e 104-B; Decreto no 11.567/2023, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1005816-63.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido da parte autora para instauração e homologação de plano judicial de pagamento, de forma compulsória.

A decisão agravada determinou o parcelamento consolidado de todas as dívidas da autora com os credores réus, estabelecendo que as parcelas mensais não poderão ultrapassar o valor de R$ 2.950,81, devendo ser respeitada a proporcionalidade entre os credores. Fixou, ainda, que os valores principais deverão ser corrigidos monetariamente conforme o índice oficial de preços (INPC), sem a incidência de juros. Estabeleceu o prazo total de cinco anos para a quitação do débito, mediante pagamento em parcelas mensais, iguais e sucessivas. Determinou, por fim, que a primeira parcela será exigível no prazo de 180 dias contados da homologação do plano, devendo as instituições credoras suspender, de forma imediata, os descontos atualmente incidentes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que compareceu à audiência de conciliação designada, por meio de advogado com poderes para transigir, conforme substabelecimento juntado aos autos. Alega que, apesar de seu comparecimento, o juízo
a quo
aplicou-lhe indevidamente as penalidades previstas no §2o do artigo 104-A do CDC, que seriam cabíveis apenas em caso de ausência injustificada do credor à audiência conciliatória.

Argumenta que o dispositivo legal não obriga os credores a concordarem com o plano de pagamento proposto pelo autor, mas apenas exige o comparecimento à sessão por representantes com poderes para transigir. Aduz que o débito do agravado possui respaldo em contrato de mútuo celebrado entre partes plenamente capazes e sem vício de consentimento, sendo o negócio jurídico válido e eficaz.

Sustenta, ainda, que o agravado não comprovou nos autos que se enquadra no perfil dos beneficiários da Lei do Superendividamento, não tendo demonstrado a impossibilidade de pagar seus débitos sem comprometer o mínimo existencial. Afirma que não houve prova de fato imprevisível ou extraordinário que tornasse excessivamente oneroso o adimplemento da prestação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a imposição da sanção prevista no §2o do artigo 104-A do CDC.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 321775354.

Em contraminuta (ID. 327630391), O agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, defendendo a manutenção integral da sentença homologatória do plano judicial. Argumenta que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo atualmente mais de 45,67% da renda mensal líquida quando conjugada com seu custo fixo de vida. Sustenta ainda que a Lei no 14.181/2021 é plenamente aplicável ao caso, inclusive aos contratos consignados, e que o plano homologado é proporcional e razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1005816-63.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido da parte autora para instauração e homologação de plano judicial de pagamento, de forma compulsória.

A controvérsia central do presente recurso reside na aplicação das penalidades previstas no §2o do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor ao agravante, que compareceu à audiência de conciliação por meio de advogado com poderes para transigir, mas não apresentou proposta de acordo ou aceitou o plano de pagamento proposto pelo agravado.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu importantes modificações no Código de Defesa do Consumidor, visando à prevenção e ao tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Trata-se de legislação de caráter protetivo, que busca garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos.

O artigo 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, estabelece em seu §2o:

"§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória."

O agravante sustenta que, tendo comparecido à audiência de conciliação por meio de advogado com poderes para transigir, não poderia ser-lhe aplicada a penalidade prevista no dispositivo legal acima transcrito, que seria cabível apenas em caso de ausência injustificada do credor à audiência conciliatória.

Contudo, a interpretação sistemática do artigo 104-A do CDC, considerando o conjunto normativo em que se insere, revela que a audiência de conciliação prevista no caput do dispositivo não é uma mera formalidade, mas um instrumento efetivo para a repactuação das dívidas. O §1o do mesmo artigo estabelece que
"todos os credores de dívidas previstas no caput deste artigo devem ser convocados para a audiência conciliatória"
, evidenciando a obrigatoriedade da participação ativa dos credores no processo conciliatório.

Embora o agravante tenha comparecido à audiência por meio de procurador com poderes para transigir,
não apresentou qualquer proposta viável de repactuação nem demonstrou efetiva disposição à negociação
. A conduta, à luz da interpretação finalística do art. 104-A, §2o, do CDC, equipara-se à ausência injustificada, na medida em que frustra o objetivo conciliatório da audiência.

Ressalta-se que, uma vez instaurado o procedimento judicial de repactuação compulsória, o agravante foi devidamente citado para manifestação e, ainda assim, deixou de impugnar especificamente os termos do plano homologado, o que evidencia sua inércia e contribui para a validade da homologação judicial nos moldes do art. 104-B, §§3o e 4o, do CDC

No caso em análise, embora o agravante tenha formalmente comparecido à audiência de conciliação por meio de advogado com poderes para transigir, não apresentou qualquer proposta de repactuação do débito, nem demonstrou disposição para negociar alternativas que viabilizassem o pagamento pelo consumidor superendividado. Tal postura revela-se contrária ao espírito da Lei do Superendividamento, que busca justamente promover a conciliação e a repactuação das dívidas como forma de garantir o mínimo existencial do consumidor.

Ademais, a decisão agravada fundamentou-se no artigo 104-B do CDC, que estabelece:

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado."

Após detida análise dos autos, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

O dispositivo legal confere ao juiz o poder de instaurar processo por superendividamento e estabelecer plano judicial compulsório quando inexitosa a conciliação em relação a quaisquer credores. No caso em análise, a conciliação foi inexitosa em relação ao agravante, que não apresentou proposta de repactuação do débito, justificando a instauração do processo por superendividamento e o estabelecimento de plano judicial compulsório.

Quanto à alegação do agravante de que o agravado não comprovou nos autos que se enquadra no perfil dos beneficiários da Lei do Superendividamento, observo que a decisão agravada foi proferida após análise dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a situação de superendividamento do consumidor. O juízo a quo, após análise das provas apresentadas, reconheceu a situação de superendividamento e determinou a instauração do processo por superendividamento, nos termos do artigo 104-B do CDC.

No que tange à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante, ainda que tecnicamente articulados, não demonstram, de forma inequívoca, a probabilidade de êxito do recurso. A alegação de inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 aos contratos de empréstimo consignado encontra óbices jurídicos relevantes, que comprometem a plausibilidade da tese recursal.

A referida norma legal, ao instituir mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. O art. 104-A do CDC define superendividamento de forma abrangente, como a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem excepcionar expressamente quaisquer modalidades contratuais.

No que tange à alegação de ausência de fato imprevisível ou extraordinário que tornasse excessivamente oneroso o adimplemento da prestação, cumpre destacar que a Lei do Superendividamento não exige a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário para sua aplicação, diferentemente do que ocorre com a teoria da imprevisão prevista no artigo 478 do Código Civil. O conceito de superendividamento, conforme definido no §1o do artigo 54-A do CDC, refere-se à "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

Assim, para a aplicação dos mecanismos previstos na Lei do Superendividamento, basta a comprovação da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial, não sendo necessária a ocorrência de fato imprevisível ou extraordinário.

Quanto à invocação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e do respeito ao ato jurídico perfeito, é importante ressaltar que tais princípios não são absolutos, devendo ser interpretados à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social dos contratos. A Lei do Superendividamento representa justamente uma mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos em favor da proteção do consumidor superendividado, visando garantir seu mínimo existencial e sua dignidade.

A suspensão temporária dos pagamentos das parcelas contratuais, medida cautelar deferida pelo juízo de origem, não acarreta prejuízo irreversível ao agravante, uma vez que o procedimento de repactuação judicial visa precisamente a reorganização da dívida de forma a viabilizar o adimplemento futuro, preservando-se o direito creditório da instituição financeira.

Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo pleiteado resultaria em dano de difícil reparação ao agravado, que se encontra em situação de vulnerabilidade financeira comprovada. A retomada imediata dos descontos consignados, sem a devida análise da capacidade de pagamento no contexto global das obrigações do devedor, pode comprometer irremediavelmente o mínimo existencial necessário à sua subsistência digna.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada está em consonância com os princípios e objetivos da Lei do Superendividamento, que busca garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado e promover sua reinclusão social e financeira.

A análise dos elementos probatórios constantes nos autos demonstra que a situação financeira do agravado se enquadra no conceito legal de superendividamento, justificando a aplicação dos mecanismos protetivos previstos na legislação específica. A presença de múltiplas obrigações financeiras que comprometem substancialmente a renda do devedor caracteriza o estado de superendividamento, autorizando a intervenção judicial.

No caso em tela, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o agravado demonstrou que sua renda líquida é insuficiente para o cumprimento das obrigações contraídas sem prejuízo do mínimo existencial, comprometendo mais de 45,67% de sua renda mensal líquida quando conjugada as dívidas com seu custo fixo de vida. Esta constatação, por si só, já caracteriza a situação de superendividamento prevista na legislação.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a Lei do Superendividamento deve ser aplicada de forma a garantir a efetiva proteção do consumidor superendividado, permitindo sua recuperação financeira sem comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.567/2023, autoriza a homologação de plano judicial compulsório após a frustração da audiência conciliatória. 2. O procedimento de repactuação de dívidas não afronta a autonomia contratual quando busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor
.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54, §1o, 104-A e 104-B; Decreto no 11.567/2023, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApCiv 1039820-76.2023.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Henrique Abrão, j. 15.02.2024.(N.U 1037597-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025 – grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO. ART. 104-A DO CDC. ART. 54-A, § 1o do CDC. PREENCHIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 104-B. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. 1. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 2. O juízo reconheceu a qualidade de pessoa superendividada ao autor, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. Como a decisão não foi objeto de recurso próprio, as questões decididas na oportunidade foram atingidas pela preclusão. 3 . O procedimento de instauração de elaboração de plano judicial compulsório deve observar os regramentos previstos no at. 104-B do CDC, quais sejam: a citação dos credores para juntar documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar (§ 2o); a nomeação de perito/administrador para elaboração do plano judicial compulsório (§ 3o); a elaboração do plano judicial compulsório deve respeitar os quesitos legais e judiciais, com prazo máximo de pagamento de 5 anos (§ 4o); e as partes devem ser intimadas para se manifestar sobre a proposta do perito. 4. Ainda que o plano judicial de pagamento possua natureza compulsória, todo o procedimento judicial para sua elaboração contou com a participação das partes, que deixaram de apresentar impugnação específica, o que demonstra concordância tácita com os termos estipulados pelo perito judicial. 5. A sentença é meramente homologatória, pois limitou-se a aferir a regularidade formal do plano de pagamento elaborado pelo perito judicial e não impugnada pelos interessados. Não há nenhum juízo de valor, de modo que inexiste qualquer vício a ser sanado ou incorreção que possa determinar a sua reforma. 6 .
Como os credores não aceitaram o plano de pagamento formulado pelo devedor, a sentença homologou plano judicial compulsório de adimplemento das dívidas.
Uma vez atendido o pleito formulado pelo autor, não há que se falar em sucumbência recíproca. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJ-DF 0709076-66.2022.8.07 .0001 1815859, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO (LEI No 14.181/2021). ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08560045820228205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ademais, o Decreto no 11.150/2022, em seu art. 4o, alínea "h", não exclui os empréstimos consignados do conceito de superendividamento, mas apenas estabelece que, para fins de apuração do mínimo existencial, não serão considerados como despesas básicas os
"valores referentes ao pagamento do principal e dos encargos de operações de crédito e de financiamento".
Trata-se, portanto, de critério para cálculo do mínimo existencial, e não de exclusão de determinadas modalidades de crédito do procedimento de repactuação de dívidas.

À luz dos fundamentos expostos, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, que se mostra adequada, proporcional e conforme os parâmetros estabelecidos na legislação consumerista.

Essas condições, além de estarem em consonância com os parâmetros estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência, visam possibilitar o adimplemento das obrigações pelo agravado sem comprometer seu mínimo existencial, preservando sua dignidade e promovendo sua recuperação financeira.

Ademais, a sentença homologatória impôs ao agravado a proibição de contrair novos empréstimos ou operações de crédito durante o plano de pagamento, o que demonstra o compromisso do processo judicial com a reeducação financeira do consumidor e a boa-fé de ambas as partes.

Diante do exposto, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, que se mostra em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025